Tribunal: TJSP
Processo: 0001118-10.2016.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que
é embargante DINO ALEIXO MERLIN FILHO e Interessado MAYCON JOSE
RODRIGUES, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM os presentes embargos de declaração. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597/50000 -Voto no 28.483
2
VOTO no 28.483
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001118-10.2016.8.26.0597/50000
COMARCA: Sertãozinho 2a Vara Criminal
Embargante: DINO ALEIXO MERLIN FILHO
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por DINO ALEIXO MERLIN FILHO, com a finalidade de
prequestionamento, sob o argumento de que houve omissão no V.
Acórdão de fls. 666/682.
Decido.
O julgado de Segundo Grau abordou todos os tópicos
dos recursos de apelação, assim como as inovações trazidas em
memoriais, explicitando todos os termos que agora se pretende aclarar.
Na verdade, os presentes embargos pretendem a
reapreciação daquilo que foi julgado pelo órgão colegiado, o que não se
admite nesta via processual, além de buscar claro prequestionamento
com a finalidade exclusiva de viabilizar a interposição de recursos
perante as Cortes Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001118-10.2016.8.26.0597/50000 -Voto no 28.483
3
Seja como for, basta uma rápida leitura no julgado
para se constatar que ficaram devidamente demonstrados os
fundamentos pelos quais a preliminar de nulidade foi devidamente
afastada, seja porque disponibilizado o prazo legal, de 08 (oito) dias, e
outro adicional, de mais 05 (cinco) dias, para a apresentação das razões
de apelação, seja porque houve a preclusão consumativa, com o
oferecimento delas às fls. 593/609, onde foi plenamente exercido o
direito de defesa, desfiando-se inúmeras teses recursais pelo patrono do
embargante.
De mais a mais, em sede de apelação, a devolução da
matéria penal é ampla, quando feita em favor do réu, pelo que todos os
aspectos da causa foram observados e levados em conta pela Turma
Julgadora, não havendo qualquer prejuízo ao embargante.
Assim, inexistindo qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no V. Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos, frisando
que, quanto às matérias prequestionadas, elas já foram devidamente
enfrentadas no Aresto, não havendo a necessidade de mencionar os
artigos de lei tido como violados.
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os
presentes embargos de declaração.
FERNANDO SIMÃO
Relator